Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719269-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO POR DECISÃO PRECLUSA. PROCESSO NA FASE POSTULATÓRIA. PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO O INCIDENTE. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPERATIVIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO ADEQUADO PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA MULTA. 1. Não comporta conhecimento neste momento processual as alegações sustentadas pelas recorrentes a respeito dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pelo agravado, o que representa inovação recursal, sobre que questão que ainda pende de apreciação em primeiro grau de jurisdição, a ser resolvida quando do julgamento do incidente de desconsideração, nos moldes dos arts. 135 e 136 do CPC. 1.1. Diante dessa constatação, verifica-se que não há vício de fundamentação na decisão agravada e que o agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto aos pedidos que envolvem a discussão sobre a possibilidade de eventual deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. 2. Não comporta acolhimento o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial das devedoras, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito, sendo que na sentença que encerrou a recuperação judicial restou destacado que tanto os credores concursais que não houvessem recebido seu crédito, quanto aqueles que tiveram crédito reconhecido em data posterior, poderiam ajuizar execução individual, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. Essa apreensão não depende da orientação a ser definida pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.843.332 - RS, quanto à apuração da data da constituição da dívida para fins de incidência do aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, já que, independente do que for resolvido no referido paradigma, já não há processo de recuperação judicial em curso, que torne passível de habilitação a obrigação devida ao agravado. 3. Aferido que havia omissão na decisão agravada, quanto às razões que impediam o imediato conhecimento das teses veiculadas pelas recorrentes contra a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi aclarado apenas depois da interposição de embargos de declaração, constata-se a utilidade do aviamento dos aclaratórios, de modo a afastar o caráter protelatório que deu ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §6o, 47, 49, 126 e 163, todos da Lei 11.101/2005, porque, sendo os créditos executados concursais, mesmo com o encerramento da recuperação judicial, o pagamento deve observar o plano aprovado no juízo universal; b) artigos 926 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, pois deveria ter decretado a suspensão do curso deste feito, em estrita observância ao comando proferido Recurso Especial Repetitivo 1.843.332 - RS (2019/0310053-0) – TEMA 1.051. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJSP e do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO (OAB/SP 246.508). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, §6o, 47, 49, 126 e 163, todos da Lei 11.101/2005, 926 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que é “faculdade do credor em habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo ele aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual”. (AgInt no REsp 1872740/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/9/2020). Em sentido idêntico: se o “pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito”. (REsp 1840166/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO (OAB/SP 246.508). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015